Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-82.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação – Inadimplemento contratual dos compradores que ensejou inscrição de débito da dívida ativa em nome da autora – Danos morais in re ipsa, não sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para sua caracterização – Quantum arbitrado em R$ 3.000,00 – Sentença modificada – Recurso provido.